Tribunal: TCU
Processo: 033.570/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para a assistência a famílias desabrigadas, remoção e aluguel social (Siafi 694174).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo como responsável o Sr. José de Ribamar Carvalho, ex-prefeito de Campo Maior/PI, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos repassados por meio do Termo de Compromisso 19/2018 (Siafi 694174), que tinha por objeto a assistência a famílias desabrigadas, remoção e aluguel social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José de Ribamar Carvalho e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada a débito, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir da data correspondente até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na ocasião, o valor indicado a crédito, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor (R$) Tipo da parcela 26/7/2018 61.250,00 Débito 23/1/2019 15.000,00 Crédito 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Sr. José de Ribamar Carvalho, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.